Tribunal: TCU
Processo: 008.201/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3167/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão civil em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.201/2022-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aline Patricia Ferreira (XXX.364.528-XX); Fabiane dos Santos Honorio (XXX.337.758-XX); Felipe Luchesi Curtolo Barros Braz (XXX.830.858-XX); Fernanda Coelho Honorio (XXX.773.618-XX); Giseli Venturini (XXX.582.887-XX); Luisa Venturini Honorio (XXX.283.648-XX); Marco Aurelio da Silva Castilho (XXX.109.828-XX); Ricardo Luis Castilho (XXX.187.538-XX); Rodrigo Paccagnella (XXX.519.448-XX); Virginia Luchesi Wahls Curtolo (XXX.220.038-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.